Tribunal: TJES
Processo: 5000093-62.2023.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-62.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DA SILVA PAULA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REALOCAÇÃO DE POSTE EM FRENTE À GARAGEM DO AUTOR
.
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REALOCAÇÃO DO POSTE SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1º GRAU. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5000093-62.2023.8.08.0036

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: CARLOS ALBERTO DA SILVA PAULA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - DR . SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 8031293).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que agiu em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL;
c)
que inexiste falha na prestação do serviço
; d)
inexistência de dano moral passível de indenização;
e)
impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios em 1º grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os custos da remoção do poste de energia elétrica/iluminação deverão ser suportados pela parte recorrida, bem como se esta faz jus a indenização por dano moral.

O juízo
a quo
, em sua sentença, determinou que a parte recorrente procedesse com a retirada do poste realocado na frente da garagem do recorrido, além da condenação ao
pagamento de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Na contramão, a parte recorrente aduz que a responsabilidade pela remoção do poste deve ser custeada pelo consumidor/recorrido, conforme dispõe a Resolução da Aneel.

Entrementes, tenho que razão não assiste à parte recorrente, pois acertadamente o Juízo
a qu
o entendeu que a responsabilidade pela remoção do poste inadvertidamente realocado em frente à garagem do recorrido deve se dar sob às expensas da recorrente.

Com efeito consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] que a concessionária requerida realocou o poste na calçada, em frente a garagem do imóvel do autor, o que ensejou obstáculo para entrada e saída de veículos, contudo não apresentou qualquer argumento que justificasse o fato, notadamente, o atendimento a interesse público, de modo que abusiva é a conduta de exigir do consumidor autor que suporte as despesas de realocação de um poste instalado em local impróprio pela requerida”
(
sic
– ID 8031271, negritei).

Além do mais, em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que na época da realocação do poste não havia garagem no local, apresentando uma foto (sem data) e que em nada comprova tais alegações, que sequer foram ventiladas quando da apresentação de sua contestação (?!).

Assim, diante da evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente e abusividade de sua conduta na realocação do poste em frente à garagem do recorrido, não pode este responder pelos custos necessários para a remoção do poste para outro local, razão pela qual a obra deve-se dar às expensas da recorrente.

Além do mais, a resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, instrumento normativo hierarquicamente inferior à Constituição Federal, não poderá ser utilizada para eximir a concessionária de sua responsabilidade, tampouco exigir do recorrido que arque com as custas da remoção em questão.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da instalação indevida do poste de energia em frente à garagem do recorrido, que ficou impedido de entrar e sair com seu veículo, situação que ultrapassa a fronteira do mero dissabor.

Além do mais, o recorrido tentou resolver a situação extrajudicialmente, sem lograr êxito, necessitando ingressar com a presente demanda para ter o seu direito alcançado.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, tenho que a sentença de origem merece reparo unicamente para afastar a condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que estabelece que “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)